Tribunal: STF
Processo: AI 838521
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-05
Data de publicação: 2011-04-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESTAÇÃO COBRADA A MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS SUSCITADAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. 


1. Os temas constitucionais suscitados no apelo extremo não foram objeto de análise prévia, e conclusiva, pela instância judicante de origem. Pelo que incidem as Súmulas 282 e 356/STF. 




2. Agravo regimental desprovido.